Tribunal: TJDFT
Processo: 0708493-63.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA QUANTO À ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. ÍNDICES CONSTANTES DA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL JUNTADA AOS AUTOS. QUESTIONAMENTO ACERCA DO MONTANTE EFETIVAMENTE DEVIDO. PERÍCIA CONTÁBIL INDEFERIDA. DEVER DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO. JUROS REMUNERATÓRIOS A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação interposta pela devedora e pelo banco credor em face da sentença de procedência da ação monitória que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial, referente à obrigação de pagar quantia devida, além do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do montante atualizado da dívida.
2. O banco requer a atualização dos juros moratórios a partir do ajuizamento da ação e a requerida requer a extinção do feito por inépcia da inicial e, alternativamente, a realização de perícia contábil para análise de excesso de cobrança.
3. Na hipótese, revelou-se dispensável a realização de perícia para se apurar o valor efetivamente devido, pois, tanto na Cédula Rural como no demonstrativo de evolução do débito juntado pelo banco, constata-se a similaridade das taxas contratadas com as utilizadas para o cálculo do valor atualizado da dívida. Não se sustenta a tese de excesso de execução amparada apenas em impugnação genérica, posto que a requerida sequer apontou qual seria o defeito no demonstrativo de cálculo apresentado pelo credor.
4. Não merece prosperar a tese recursal de inépcia da inicial, uma vez que, na forma do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória poderá ser proposta com base em prova escrita sem eficácia executiva.
5. O termo inicial dos juros de mora é o vencimento da obrigação líquida e certa, conforme prevê o art. 397 do Código Civil. Se a inicial foi instruída com a planilha de atualização do débito desde o vencimento da obrigação até a propositura da ação, mostra-se adequada a incidência dos consectários legais a partir da data do ajuizamento da demanda e não da data de citação, que na hipótese ocorreu por edital, impondo-se a reforma da sentença nesse aspecto.
6. Recurso do autor provido. Recurso da ré improvido.